Tribunal: TJSP
Processo: 1006636-84.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Contratos bancários. Sentença que encerrou o procedimento de produção antecipada de provas, condenando o Banco Requerido ao pagamento de honorários advocatícios. Insurgência do Requerido quanto ao ônus sucumbencial. Acolhimento. Ausente resistência para atendimento da pretensão autoral. Honorários advocatícios. Não cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Contratos bancários. Sentença que encerrou o procedimento de produção antecipada de provas, condenando o Banco Requerido ao pagamento de honorários advocatícios. Insurgência do Requerido quanto ao ônus sucumbencial. Acolhimento. Ausente resistência para atendimento da pretensão autoral. Honorários advocatícios. Não cabimento. Documentação apresentada na primeira oportunidade processual. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, para excluir a condenação da Parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios.